Tribunal: TCU
Processo: 004.845/2010-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10027/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa em razão da aprovação parcial das contas relativas à aplicação de recursos repassados pela União para pavimentação de vias e construção de um porto no município de Manoel Urbano/AC, conforme o Convênio 92-PCN/2006. Ao proferir o Acórdão 1251/2012-TCU-Primeira Câmara , esta Corte, dentre outras providências, julgou irregulares as contas de Manoel da Silva Almeida, Giulliano Ribeiro da Silva e Eduardo Alencar dos Santos, os condenou em solidariedade com a Empreiteira Santa Maria Ltda. ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhes multas individuais. Considerando que, mediante o Acórdão 8106/2014-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal excluiu Giulliano Ribeiro da Silva da solidariedade no débito e reduziu o valor da multa a ele imputada; Considerando que Giulliano Ribeiro da Silva comprovou o recolhimento da multa, conforme demonstrativo acostado à peça 200; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992 e 218 do Regimento Interno, em expedir quitação a Giulliano Ribeiro da Silva: - Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 1251/2012-TCU-Primeira Câmara , modificado pelo Acórdão 8106/2014-TCU-Primeira Câmara - Giulliano Ribeiro da Silva Valor original da multa: R$ 7.000,00 Data de origem da multa: 10/12/2014 Valor recolhido: R$ 8.343,53 Data do recolhimento: 25/07/2019 (última parcela) 1. Processo TC- Processo 004.845/2010-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 029.888/2016-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 029.893/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 029.894/2016-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 029.890/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Classe de Assunto: II. 1.3. Responsável: Giulliano Ribeiro da Silva (CPF XXX.868.264-XX). 1.4. Unidade: Município de Manoel Urbano/AC. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.